Tribunal: TJDFT
Processo: 0749062-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. §2o DO ART. 85 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. O embargante alegou haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação, não da causa, tendo em vista que, na origem, o recorrente foi condenado a pagar o valor R$ 23.917,38 (vinte e três mil novecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) a título de gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB).
6. Em resposta, o embargado afirmou que os honorários foram fixados corretamente.
7. Com razão o embargante, pois o parâmetro do valor da condenação precede o do valor da causa na fixação de honorários advocatícios prevista no §2o do artigo 85 do CPC. Sobre o tema, cita-se o acórdão n. 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020.
8. Havendo adequação do caso à norma, subsunção, o critério correspondente deve ser observado.
9. Recurso conhecido e provido para estabelecer que os honorários advocatícios fixados devem incidir sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.